Tribunal: TJMT
Processo: 0024776-90.2014.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024776-90.2014.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JESUS SANTANA DE ARRUDA - CPF: 025.609.641-47 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO GONCALO DE CAMPOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –
ARTIGO 121, § 2o, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL
– INSURGIMENTO DA DEFESA – PRETENSÃO RECURSAL – IMPRONÚNCIA – ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – REALIDADE DELITIVA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – RECURSO IMPROVIDO.

Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

[...] Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal. [...] (ARE 1426879 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 11-05-2023

PUBLIC 12-05-2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Jesus Santana de Arruda
contra os termos da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal no 24776-90.2014.811.0002, na qual foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal Popular do Júri (Id. 174406920).

Inconformado, Jesus apresentou recurso em sentido estrito (Id. 174406930). Nas razões recursais, a Defensoria Pública busca a impronúncia do recorrente, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, alegando ausência de indícios suficientes de autoria (Id. 174407230).

Em sede de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 174407245).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refutou a tese defensiva, requerendo seja negado provimento ao presente recurso, com a manutenção da sentença de pronúncia, para

que o recorrente seja submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal de Júri (Id. 174407244).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, adotando,
“per relationem”
, as contrarrazões do douto representante do Ministério público da instância singular (Id. 178532189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito

interposto por
Jesus Santana de Arruda
contra os termos da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal no 24776-90.2014.811.0002, na qual foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal Popular do Júri.

O recorrente pleiteia a impronúncia por falta de indícios suficientes de autoria o crime.

Narra a denúncia:

“[...] No dia 29 de setembro de 2014, por volta das 0h20min, no sítio Boa Vista, localizado na comunidade Rancharia, zona rural do Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, JESUS SANTANA DE ARRUDA, consciente e agindo com animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou Márcio Gonçalo de Campos, deflagrando contra este projétil de arma de fogo, que lhe causou o ferimento descrito no laudo de necropsia de fls. 33-IP/56-IP, que foi a exclusiva e eficiente causa de sua morte.

Apurou-se no incluso caderno que, na indigitada data, horário e local, a vítima Márcio Gonçalo estava na área externa de sua residência, na companhia de seu irmão Júlio José, quando foi atingido por projétil de arma de fogo, deflagrado pelo denunciado JESUS SANTANA, vindo a óbito no local.

O denunciado agiu de inopino e de surpresa, tendo se deslocado até o sítio onde morava Márcio Gonçalo, adentrado ao local clandestinamente e permanecido escondido em meio a vegetação (mato), esperando a vítima estar desprevenida e vulnerável para lhe deflagrar o projétil de arma de fogo, não proporcionando qualquer margem de defesa ao ofendido.

Logo após a consumação do homicídio, o denunciado fugiu do local e desapareceu por alguns dias da comunidade onde morava.

JESUS SANTANA se deslocou até o sítio da vítima em sua bicicleta, a qual foi encontrada e apreendida após o homicídio perto do local onde foi deflagrado o projétil que matou Márcio.

Foi apurado, ainda, que Márcio Gonçalo e JESUS SANTANA já haviam se desentendido algumas vezes, ocasiões em que estavam embriagados. [...]”
(Id. 174407191)

Transcrevo a sentença de pronúncia,
ipsis litteris
:

“[...]
Vistos etc.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de
JESUS SANTANA DE ARRUDA
, imputando-lhe a prática do delito tipificado no art. 121, §2o, inciso II e IV, do Código Penal.

Na denúncia (id. 53009024 – Pág. 1/3), o Parquet narrou que, no dia 29.09.2014, por volta das 00h20min, no sítio Boa Vista, localizado na comunidade Rancharia, zona rural do município de Nossa Senhora do Livramento/MT, o acusado, agindo com animus necandi e utilizando recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, matou Márcio Gonçalo de Campos, mediante disparo de arma de fogo.

Enfatizou que, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, a vítima estava na área externa de sua residência, na companhia de seu irmão, quando foi atingida por um projétil de arma de fogo deflagrado pelo acusado.

Consignou que o acusado utilizou recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, em razão de tê-lo atingido de surpresa, uma vez que teria se deslocado até o sítio onde ele residia e adentrado ao local clandestinamente, permanecendo escondido em meio à vegetação, esperando o melhor momento para efetuar o disparo.

Aduziu, ainda, que o réu se deslocou até o sítio da vítima em sua bicicleta, a qual foi encontrada e apreendida após o crime, próxima ao local onde foi efetuado o disparo.

Por fim, esclareceu que o acusado e a vítima já haviam se desentendido algumas vezes, em ocasiões em que estavam embriagados.

A denúncia foi recebida na data de 13.02.2017 (id. 53009035 – Pág. 2).

O acusado foi citado pessoalmente e apresentou resposta à acusação (id. 53009037 – Págs. 7/9 e 10/26)

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas Júlio José de Campos, Edison Luiz de Campos, Vilma Conceição de Campos, Severiano de Campos e Paulo Luciano das Dores Campos, assim como interrogado o acusado Jesus Santana de Arruda (id. 83318610).

As oitivas foram tomadas por meio de gravação audiovisual, cujas mídias digitais foram anexadas aos autos (relatório de id. 83448326).

Encerrada a instrução processual (id. 83639452), quando já concedida vista dos autos para apresentação de memoriais, a defesa requereu que fosse determinado ao Ministério Público que aditasse a inicial acusatória para alterar o polo passivo da ação, em razão da alegada superveniência de fatos novos trazidos por um sobrinho do acusado, o qual teria confidenciado a este o verdadeiro autor do delito. Na oportunidade, requereu a oitiva de novas testemunhas.

Em sede de memoriais (id. 83858581), o Ministério Público pugnou pela pronúncia do acusado, nos termos propostos na inicial acusatória, enfatizando que restou comprovada a materialidade do delito e indícios suficientes quanto a sua autoria.

Por sua vez, a defesa requereu a absolvição sumária do acusado, sob a tese de inexistência de provas quanto à autoria delitiva (id. 84267001). Na oportunidade, reiterou o pedido de determinação de aditamento.

É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, verifica-se que, encerrada a instrução processual, a defesa requereu que fosse determinado ao Ministério Público que aditasse a inicial acusatória para alterar o polo passivo da ação, em razão da alegada superveniência de fatos novos trazidos por um sobrinho do acusado, o qual teria confidenciado a este a identidade do verdadeiro autor do delito (id. 83639452).

Com efeito, vislumbra-se que o aditamento pretendido se mostra inviável, já que recairia sobre pessoa falecida.

Além disso, nota-se que o pedido é fundamentado em uma suposta conversa travada entre o acusado e seu sobrinho, a qual foi documentada pela defesa técnica por meio de mera petição, não encontrando respaldo em nenhuma prova até então coligida nos autos.

Deste modo, inexistindo elementos probatórios que sustentem, ainda que minimante, a versão apresentada pela defesa,
INDEFIRO
os pedidos estampados na petição de id. 83639452.

Passo a apreciar a admissibilidade da acusação.

Consoante o artigo 5°, inciso XXXVIII, da Constituição da República, combinado com o artigo 74, §1°, do Código de Processo Penal, trata-se de delito que deve ser processado segundo o rito escalonado previsto para os crimes de competência do Tribunal do Júri, incumbindo ao Magistrado, nesta fase processual, as seguintes hipóteses:
a)
pronunciar o réu, segundo o art. 413 do CPP;
b)
impronunciá-lo, conforme art. 414 do CPP;
c)
desclassificar o crime capitulado na denúncia, consoante art. 419 do CPP; ou, então,
d)
absolver sumariamente o agente, nos termos do art. 415 do CPP.

Em uma análise detida do conjunto probatório, mais especificamente dos boletins de ocorrência (id. 53009026 – Págs. 4 e 8/9), do termo de apreensão (id. 53009026 – Pág. 22), do laudo pericial de alcoolemia e pesquisa toxicológica (id. 53009027 – Pág. 1/5), do laudo pericial de necropsia (id. 53009027 – Pág. 6/29), do laudo pericial de local do crime (id. 53009029 – Pág. 1/17), assim como dos depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal, cujos principais trechos serão abaixo pontuados, conclui-se que o réu deve ser pronunciado e, consequentemente, julgado pelo Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelos boletins de ocorrência (id. 53009026 – Págs. 4 e 8/9), pelo termo de apreensão (id. 53009026 – Pág. 22), pelo laudo pericial de alcoolemia e pesquisa toxicológica (id. 53009027 – Pág. 1/5), pelo laudo pericial de necropsia (id. 53009027 – Pág. 6/29) e pelo laudo pericial de local do crime (id. 53009029 – Pág. 1/17).

Com relação à autoria delituosa, averiguando os elementos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes acerca autoria delitiva atribuída ao acusado.

Neste contexto, as testemunhas inquiridas na fase de inquérito policial foram uníssonas ao afirmar que a bicicleta apreendida nas imediações do local de onde partiu o disparo pertencia ao acusado Jesus Santana de Arruda, bem como que este e o ofendido sempre brigavam quando ingeriam bebida alcoólica (id. 53009026 – Págs. 10/11, 23/24, 25/26, 27/28, 29/30; id. 53009028 – Págs. 5 e 9, 6/8).

Com efeito, a esposa do réu, senhora Janete Santana de Campo, confirmou que a bicicleta apreendida e que se encontrava na delegacia de polícia, de fato, pertencia ao seu marido (id. 53009026 – Págs. 31/33).

Ademais, esclareceu que o acusado e a vítima sempre brigavam quando ingeriam bebida alcoólica.

Em juízo, a testemunha Severiano de Campos confirmou que, na manhã seguinte aos fatos, encontrou a bicicleta do acusado nas proximidades do local de onde partiu o disparo de arma de fogo.

Ademais, declarou que após o crime se encontrou com o acusado em um mercado da região, tendo este pedido desculpas por ter cometido o crime e enfatizado que o teria feito a mando de outra pessoa.

Ao ser interrogado em juízo, em ambas as fases da persecução penal, o acusado negou a autoria delitiva, admitindo, no entanto, a existência de brigas anteriores. Em juízo, negou que tenha ido até o genitor da vítima para pedir desculpas pelo cometimento do crime.

Portanto, a despeito de o acusado ter negado a prática do crime, os elementos acima apontados apresentam indícios suficientes quanto a autoria delitiva que lhe é atribuída, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Consigne-se que a versão trazida pela defesa no bojo da petição de id. 83639452 não foi corroborada por nenhum elemento probatório produzido nos autos, de modo que deverá ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, oportunidade em que poderão ser produzidas novas provas na fase do juízo da causa.

No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste quanto a não incidência, o que não se vislumbra no caso vertente.

Com efeito, compulsando os elementos probatórios coligidos nos autos, não se pode afastar de plano a hipótese de que o réu tenha praticado o crime mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em razão de tê-la atingido de surpresa, enquanto estava escondido em meio a vegetação.

[...]

Desta feita, não havendo provas incontestes de que as qualificadoras são improcedentes, eventuais questionamentos devem ser remetidos ao conselho de sentença.

Diante do exposto,
PRONUNCIO
o
JESUS SANTANA DE ARRUDA
, para submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática da conduta delituosa descrita no artigo 121, §2°, inciso IV, do Código Penal. [...]”
(Id. 174406920)

Inicialmente, cabe ressaltar que, nesta fase, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de tarefa analítica minudente de seus elementos, mas apenas, volto a repetir, faz-se um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Trago a lição de Paulo Rangel:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518)

Sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, deve restringir-se a verificar a existência de prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, evitando-se exame aprofundado da prova, sob pena de se influir na decisão dos membros do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Vê-se, portanto, que o juiz ao proferir a decisão de pronúncia, o fez justamente por verificar
in casu,
a presença de indícios suficientes a julgar procedente o juízo provisório de admissibilidade da culpa, entendendo por bem encaminhá-lo ao Tribunal Popular, quem detém a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, examinando minuciosamente as provas que serão apresentadas.

Nesse sentido, é o ensinamento dos doutrinadores Júlio Fabbrini Mirabete e Fernando Capez:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...”
(Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527)

“Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.”
(Fernando Capez, in Curso de Processo Penal, 4 ed. 1999, p. 549)

Neste diapasão:

[...]
Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada
. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal. 6. Para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 7. Agravo Interno a que se nega provimento.
(ARE 1426879 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 11-05-2023

PUBLIC 12-05-2023) (negritou-se)

Ressalto que a pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas aptas a constituírem o juízo de certeza necessário para eventual condenação ou absolvição.

In casu
, embora o recorrente alegue ausência de provas suficientes da autoria, não é o que se vê nos autos.

A materialidade é inconteste, e está amparada na requisição de exame pericial em local de morte violenta, relatório, termo de apreensão, termo de reconhecimento de objeto (Id. 174407199), laudo pericial no 3.15.2014.11680-01, laudo pericial no 1.9067.1.2014.63944-01 (necrópsia) (Id. 174406808), termos de reconhecimento positivo de objeto (Id. 174406811), laudo pericial no 2.6.2014.1893-01 (Id. 174406817), fotografias de bicicleta (Id. 174406828), fotografias do local dos fatos (Id. 174406849), além dos depoimentos presentes nos autos.

Há indícios suficientes de autoria, mormente nas declarações de testemunhas, colhidas inclusive sob o crivo do contraditório.

E, d
emonstrados os indícios suficientes de autoria e comprovada a existência de crime, a pronúncia do acusado é medida que se impõe, devendo, pois, a matéria ser melhor analisada pelo Conselho de Sentença, ocasião em que os Jurados legitimamente decidirão com o apoio de todo
complexo probatório e conforme a consciência de cada um.

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual excluir com clareza e transparência a autoria por parte do imputado, conforme sustentado nas razões recursais, tratando-se de situação intrincada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, conforme fixado no artigo 5o, XXXIII, alínea
“d”
, da Constituição Federal.

Dessa forma, é forçoso concluir que não há como acolher o pedido da defesa, para impronunciar
Jesus Santana de Arruda
, uma vez que há indícios suficientes de autoria para subsidiar a decisão de pronúncia e, como já dito, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o agente seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o artigo 413, §1o, do Código de Processo Penal, cabendo ressaltar que, mesmo que houvesse dúvidas sobre a autoria, deve a questão ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não provejo
o recurso em sentido estrito interposto por
Jesus Santana de Arruda
, mantendo incólume o
“decisum”
vergastado, a fim de que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024